Tribunal: STJ
Processo: 5028797-13.2022.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985252 - RS (2025/0252312-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JARDEL ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.

SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu o agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante indicou adequadamente os
dispositivos legais objeto do dissídio jurisprudencial, conforme exigido para os recursos
interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação dos dispositivos legais objeto do dissídio jurisprudencial configura
deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
4. Para os recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da
República, é imprescindível que a parte recorrente indique o texto legal objeto do dissídio
pretoriano, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação dos dispositivos legais objeto do dissídio jurisprudencial conduz à
deficiência na fundamentação recursal e atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, III, "c"; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1714857/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50522399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d1651ea7-cd3d-4280-82fa-b8fa4b0a0ac6

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d1651ea7-cd3d-4280-82fa-b8fa4b0a0ac6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985252 - RS (2025/0252312-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JARDEL ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.

SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu o agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante indicou adequadamente os
dispositivos legais objeto do dissídio jurisprudencial, conforme exigido para os recursos
interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação dos dispositivos legais objeto do dissídio jurisprudencial configura
deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
4. Para os recursos interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da
República, é imprescindível que a parte recorrente indique o texto legal objeto do dissídio
pretoriano, o que não ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50522368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a523e501-767f-4731-a055-7b54731728cd

1. A ausência de indicação dos dispositivos legais objeto do dissídio jurisprudencial conduz à
deficiência na fundamentação recursal e atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, III, "c"; Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1714857/RJ, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24.11.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
em face
JARDEL ALVES DE SOUZA
de decisão na qual não foi conhecido o agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 817-818).
Em suas razões, o agravante defende a inaplicabilidade da Súmula 284/STF. Afirma
que a pretensão recursal fundamentou-se nos arts. 59 e 121, §2o, I e IV, do Código Penal, art.
483, §3o do Código de Processo Penal e art. 5o XXXVIII, "a", da Constituição da República.
Reitera a existência de dissídio jurisprudencial.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Sobre o dissídio jurisprudencial, o recorrente não apontou quais seriam os
dispositivos legais de interpretação controvertida nos Tribunais, o que configura deficiência na
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Afinal, para os recursos
interpostos com fundamento na alínea "c" do art. 105, III, da CR/1988, é necessário que a parte
recorrente indique qual foi o texto legal objeto do dissídio pretoriano, o que não ocorreu no
presente caso. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DE
MINORANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DESCABIMENTO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPÉRIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O apontamento de dissídio jurisprudencial sem indicação do dispositivo
porventura violado conduz à deficiência de fundamentação e à aplicação do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF.
[...]
Documento eletrônico VDA50522368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a523e501-767f-4731-a055-7b54731728cd

4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1714857/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/11/2020
27/11/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50522368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:51
Código de Controle do Documento: a523e501-767f-4731-a055-7b54731728cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252312-2
AREsp 2.985.252 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50217802320228210019 50287971320228210019
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JARDEL ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JARDEL ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: DANIEL HARTZ ANACLETO - RS122154
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055511:0191524290@
2025/0252312-2 - AREsp 2985252 Petição : 2025/0068908-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:43:10
Código de Controle do Documento: 72568634-3B46-4828-AC1D-5969FE598B99